Tribunal: STF
Processo: Pet 10171
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 121, 129, 132, 267, 268, 283 DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO, LESÃO CORPORAL, PERIGO PARA A VIDA OU SAÚDE DE OUTREM, EPIDEMIA, INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA, CHARLATANISMO E INCITAÇÃO AO CRIME). FATOS INVESTIGADOS EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO NO ÂMBITO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REGULAR ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Os fatos objeto desta “queixa-crime” são objeto de investigação própria e ainda em andamento nesta SUPREMA CORTE, nos autos do Inq. 4.888/DF e da Pet 10.108/DF, ambos de minha relatoria, com regular atuação da Procuradoria-Geral da República, de modo que a tramitação da presente notícia-crime revela inadmissível ocorrência de bis in idem, razão pela qual o procedimento deve ser arquivado.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.